Tribunal: TRF3
Processo: 5015477-62.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
281/689)

5015477-62.2022.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015477-62.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO ZANATTA DA SILVA - SP347745-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DO STF. AUTONOMIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE TEMPO ESPECIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação que objetiva a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição mediante o reconhecimento de períodos comuns (taxista/contribuinte individual) e especiais. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de interesse processual, sob o argumento de que a regularização das contribuições extemporâneas ou abaixo do mínimo deveria ser previamente resolvida no âmbito administrativo, e que o reconhecimento isolado do tempo especial seria inútil para a imediata concessão da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o prévio indeferimento administrativo configura o interesse de agir, mesmo diante da necessidade de dilação probatória em juízo para validação de contribuições; (ii) analisar a autonomia do pedido de declaração de tempo de serviço especial; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito, considerando a ausência de citação do réu na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 da repercussão geral, estabeleceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o exaurimento da via administrativa. A comprovação do requerimento e do seu indeferimento materializa a pretensão resistida, legitimando o ingresso do segurado em juízo para a produção probatória necessária, sendo indevida a exigência de prévia regularização de contribuições exclusivamente perante a autarquia.

O pedido de reconhecimento e averbação de tempo de serviço, seja comum ou especial, ostenta natureza declaratória e autônoma. É vedada a extinção prematura da demanda sob a justificativa de que o cômputo isolado do período pleiteado não seria suficiente para a concessão do benefício previdenciário principal.

Revela-se inaplicável a teoria da causa madura (artigo 1.013, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil) aos casos em que a sentença terminativa é proferida antes da citação do réu, sob pena de inegável violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. O prévio requerimento administrativo indeferido configura o interesse de agir, sendo lícito ao segurado produzir, na via judicial, as provas necessárias à validação das contribuições previdenciárias. 2. O pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial é autônomo e de natureza declaratória, não se admitindo a sua extinção liminar com base na inviabilidade de concessão imediata do benefício principal. 3. É inviável a aplicação da teoria da causa madura se a extinção do processo ocorreu antes da formação da relação processual com a citação do réu."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 330, inciso IV, 485, inciso I, e 1.013, parágrafo 3o. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 631.240 (Tema 350 da repercussão geral).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015477-62.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO ZANATTA DA SILVA - SP347745-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Vieira dos Santos contra a sentença (Id 273140986) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I, e 330, IV, do Código de Processo Civil.

Na demanda originária, a parte autora objetiva a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a data do requerimento administrativo (DER em 28/10/2020), mediante o reconhecimento e cômputo de períodos de labor comum urbano como taxista/contribuinte individual, bem como de períodos de labor exercidos sob condições especiais.

O Juízo de primeira instância determinou a intimação do autor para emendar a petição inicial, a fim de informar se regularizou o pagamento das contribuições individuais recolhidas com valor inferior ao mínimo (Id 273140779) e de comprovar o efetivo exercício de atividade remunerada nos períodos controversos, mediante apresentação de cópia das DIRPFs, sob pena de indeferimento da exordial por falta de interesse processual.

Após a manifestação da parte e a juntada de documentos (Id 273140981, Ids 273140982/273140984) o juízo de origem extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de interesse processual, argumentando que a parte autora não comprovou perante o INSS a regularização das contribuições recolhidas de forma extemporânea ou em valor inferior ao mínimo legal. Consignou, ainda, que eventual análise isolada do tempo especial pleiteado não asseguraria tempo suficiente para a concessão da aposentadoria requerida.

Em suas razões recursais (Id 273140987), a parte apelante defende a nulidade da sentença. Sustenta que o interesse de agir encontra-se devidamente configurado em razão do prévio indeferimento administrativo do benefício. Alega que as exigências documentais foram supridas mediante a juntada aos autos de declarações da cooperativa de taxistas e de Imposto de Renda. Argumenta, outrossim, que os pedidos de reconhecimento de tempo especial possuem natureza declaratória e autônoma, razão pela qual deveriam ter sido obrigatoriamente analisados. Requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem ou, subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura para o imediato julgamento de procedência dos pedidos.

Com as contrarrazões do INSS (Id 273140991), que pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção do julgado, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões pelo Instituto Nacional do Seguro Social não merece prosperar. A parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença terminativa, ao defender a configuração do seu interesse processual pelo prévio requerimento e indeferimento administrativo, bem como ao sustentar a autonomia do pedido declaratório de tempo de serviço. Sendo assim, afasto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

Análise das Preliminares e Prejudiciais de Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora carecia de interesse de agir por não ter comprovado a prévia regularização administrativa (perante a autarquia previdenciária) das contribuições vertidas de forma extemporânea ou em valor inferior ao mínimo legal, referentes aos períodos em que laborou como taxista e contribuinte individual. O juízo de origem assentou, ainda, que eventual análise do tempo de serviço especial de forma isolada seria inútil, pois não garantiria a concessão da aposentadoria.

Assiste razão à parte apelante ao sustentar a nulidade da sentença por erro de procedimento (error in procedendo).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 631.240 (Tema 350 da repercussão geral), consolidou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo. Contudo, restou assentado que o prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

No caso concreto, a parte autora protocolou o requerimento administrativo de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em 28/10/2020 (Id 273140770). O benefício foi indeferido pelo INSS, que desconsiderou os períodos de labor como taxista sob a justificativa de indicativo de extemporaneidade e recolhimento inferior ao mínimo, bem como rejeitou o enquadramento dos períodos especiais pleiteados. Com o indeferimento administrativo do benefício, materializou-se a pretensão resistida, nascendo para o segurado o interesse de agir e o direito de buscar a tutela jurisdicional.

O fato de a parte autora carrear aos autos documentos complementares (tais como as declarações da cooperativa de taxistas e as declarações de Imposto de Renda) com o intuito de suprir as inconsistências apontadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, não afasta a configuração do interesse processual. Pelo contrário, a via judicial é o instrumento adequado para a dilação probatória e a revisão do ato administrativo denegatório. Exigir que o segurado retorne à autarquia para, só então, validar as contribuições, configura formalismo excessivo e ofensa à garantia do livre acesso ao Poder Judiciário.

Ademais, no tocante ao labor exercido sob condições agressivas (Manserv Facilities Ltda.), a jurisprudência é pacífica no sentido de que o pedido de reconhecimento e averbação de tempo de serviço possui natureza declaratória e é perfeitamente autônomo. O segurado detém legítimo interesse na declaração judicial do período laborado sob condições especiais, com a respectiva averbação em seus assentamentos previdenciários, independentemente de tal cômputo ser suficiente, neste momento processual, para a imediata concessão da aposentadoria. A extinção prematura da demanda ceifou o direito do autor de ver declarada uma situação jurídica consolidada que poderá ser utilizada em futuros requerimentos.

Desse modo, a anulação da sentença terminativa é medida de rigor.

Análise do Mérito Recursal

Superada a extinção liminar do feito, a parte apelante postula a aplicação analógica do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura) para que este Tribunal proceda ao imediato julgamento do mérito e conceda o benefício previdenciário.

O pleito, todavia, não comporta acolhimento.

A sentença terminativa foi proferida in limine litis, nos termos do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, a relação processual originária não chegou a ser integralmente formada na primeira instância, uma vez que o Instituto Nacional do Seguro Social sequer foi citado para contestar o feito e requerer a produção das provas que entendesse de direito.

O julgamento imediato do mérito nesta instância recursal, sem a prévia oportunidade de defesa pela autarquia ré no juízo de origem, configuraria flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A causa, portanto, não se encontra madura para julgamento, sendo imperativo o retorno dos autos ao juízo sentenciante para o regular processamento e instrução do feito.

Fica prejudicada a análise dos demais pedidos subsidiários formulados no recurso, dada a natureza da presente decisão anulatória.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DO STF. AUTONOMIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE TEMPO ESPECIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação que objetiva a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição mediante o reconhecimento de períodos comuns (taxista/contribuinte individual) e especiais. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de interesse processual, sob o argumento de que a regularização das contribuições extemporâneas ou abaixo do mínimo deveria ser previamente resolvida no âmbito administrativo, e que o reconhecimento isolado do tempo especial seria inútil para a imediata concessão da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o prévio indeferimento administrativo configura o interesse de agir, mesmo diante da necessidade de dilação probatória em juízo para validação de contribuições; (ii) analisar a autonomia do pedido de declaração de tempo de serviço especial; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito, considerando a ausência de citação do réu na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 da repercussão geral, estabeleceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o exaurimento da via administrativa. A comprovação do requerimento e do seu indeferimento materializa a pretensão resistida, legitimando o ingresso do segurado em juízo para a produção probatória necessária, sendo indevida a exigência de prévia regularização de contribuições exclusivamente perante a autarquia.

O pedido de reconhecimento e averbação de tempo de serviço, seja comum ou especial, ostenta natureza declaratória e autônoma. É vedada a extinção prematura da demanda sob a justificativa de que o cômputo isolado do período pleiteado não seria suficiente para a concessão do benefício previdenciário principal.

Revela-se inaplicável a teoria da causa madura (artigo 1.013, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil) aos casos em que a sentença terminativa é proferida antes da citação do réu, sob pena de inegável violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. O prévio requerimento administrativo indeferido configura o interesse de agir, sendo lícito ao segurado produzir, na via judicial, as provas necessárias à validação das contribuições previdenciárias. 2. O pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial é autônomo e de natureza declaratória, não se admitindo a sua extinção liminar com base na inviabilidade de concessão imediata do benefício principal. 3. É inviável a aplicação da teoria da causa madura se a extinção do processo ocorreu antes da formação da relação processual com a citação do réu."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 330, inciso IV, 485, inciso I, e 1.013, parágrafo 3o. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 631.240 (Tema 350 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão